Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Proveito econômico inestimável. Tema 1.076 do STJ. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais utilizando-se o critério da equidade previsto no § 8o do artigo 85 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O tema que ensejou a aplicação do regime dos repetitivos diz respeito à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076).
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.
5. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido se valeu do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, uma vez constatada a presença de um dos seus requisitos autorizadores, qual seja, o valor da causa muito baixo.
7. A decisão agravada ao negar seguimento ao recurso especial está correta, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no representativo da controvérsia.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.